Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. No caso, não há falar em rateio equânime do valor da condenação com o outro devedor solidário porque na obrigação solidária passiva, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.